Tribunal: TJDFT
Processo: 0723148-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGEM AÉREA. TENTATIVA DE CANCELAMENTO PRÉVIO NÃO DEMONSTRADO. EMBARQUE NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.

2. Se a alegação do autor de que tentou cancelar o voo não foi objeto de prova, tais como print de telas, registros das ligações ou protocolos de atendimento, mostra-se ilegítima a pretensão de reaver o preço pago pela passagem do voo em que não embarcou.

3. O art. 740 do Código Civil, de forte conteúdo protetivo do passageiro, estabelece que esse “tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”.

4. O art. 5o, inciso II, da Resolução ANAC 400/2016 também estabelece que o não comparecimento do passageiro para embarque autoriza a aplicação da regra tarifária estabelecida pela empresa.

5. Se o consumidor não cancela a passagem e não utiliza o bilhete, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso do preço pago.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.